Tribunal: STF
Processo: AI 156330
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-31
Data de publicação: 1995-10-31

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
          Improcedencia  das  alegações  dos  agravantes,  porque, no
caso,  houve inequivocamente  prestação  de jurisdição,  e  as demais
ofensas  a Constituição  por eles  pretendidas não  são pertinentes a
questão preliminar que serviu de fundamento do acórdão recorrido.
          Agravo a que se nega provimento.